Tribunal: TJES
Processo: 0001217-59.2019.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001217-59.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA MARIA JINELI CAPELINI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 0001217-59.2019.8.08.0052

RECTE.: ADRIANA MARIA JINELI CAPELINI

RECDO.: ESTADO DO ESPIRITO SANTO E MUNICIPIO DE RIO BANANAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado (Id. 18550852) interposto pela parte autora. O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões no Id 18550856 e o ente municipal, embora intimado (Id. 18550857), não apresentou contrarrazões.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (ID 18550852), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

No que concerne ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa. Desse modo, ausente prova de capacidade financeira elevada e presentes elementos que indiquem baixa renda, impõe-se o deferimento do benefício, de modo que acolho o pleito e afasto a impugnação do município.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. SAÚDE PÚBLICA. CUSTEIO PARTICULAR DE EXAME. REEMBOLSO MANTIDO. DANO MORAL DA GENITORA AFASTADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença (ID 18550850) que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando os entes réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$1.040,00 (mil e quarenta reais), julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Narra a parte autora que, dado o estado o clínico e a mora dos réus, custeou o exame necessário para o tratamento do estado de saúde de seu filho. Em razão disso, sofreu com danos de ordem moral e material.

Em sede recursal, sustenta a existência de dano moral de natureza indenizável, ante a mora dos réus na promoção da saúde de seu filho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: se há o dever de indenizar por eventuais danos morais sofridos pela parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Pois bem, diferentemente da atuação comissiva, que enseja responsabilidade objetiva, a omissão estatal requer a demonstração da existência de um dever legal específico de agir e a inércia injustificada do Poder Público diante de uma situação em que lhe era exigível atuação eficaz.

Em tais hipóteses, a configuração da responsabilidade pressupõe a tríplice demonstração: o dano, o nexo de causalidade entre a inércia estatal e o prejuízo sofrido, bem como da falha no dever de agir, caracterizando a culpa da Administração.

Estabelecidas as referidas premissas, no caso sob análise entendo que não há como se afirmar a existência de ato ilícito e nexo de causalidade em relação à pretensão indenizatória da genitora, por não ser a conduta imputada ao requerido o evento determinante para o alegado dano suportado pela parte recorrente.

O pronto custeio do exame pela rede particular, embora cause desconforto, não atinge os direitos da personalidade da acompanhante de forma autônoma e grave. A opção pelo pagamento, visando maior celeridade, interrompe o nexo causal para fins de dano moral reflexo, já que não há provas nos autos de que a autora tenha suportado prejuízo extraordinário ou situação de efetiva vulnerabilidade financeira, inexistindo evidências de que tenha recorrido a terceiros ou solicitado auxílio financeiro a pessoas próximas para viabilizar o custeio do procedimento (tal como sustentado em recurso).

No caso, embora a autora ostente a condição de genitora do paciente, a negativa de cobertura do tratamento foi direcionada ao filho, destinatário imediato da conduta reputada ilícita. Desse modo, eventual repercussão experimentada pela autora decorre de forma indireta e reflexa, não sendo presumível o abalo moral. Para o reconhecimento de dano moral próprio, mostra-se necessária a presença de elementos concretos adicionais aptos a demonstrar violação autônoma aos seus direitos da personalidade, o que não restou evidenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)